Tribunal: TJBA
Processo: 0526499-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0526499-82.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Washington Luis Alves de Alcantara

Advogado(s)
:

APELADO: Washington Luis Alves de Alcantara e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(ART. 1.030,

INCISO

II,

DO

CÓDIGO

DE

PROCESSO CIVIL).

ACÓRDÃO QUE

AFASTOU

A CAUSA

DE DIMINUIÇÃO

DO

§ 4º
,
DA LEI Nº

11.343/2006
,
COM

BASE NA

EXISTÊNCIA DE

AÇÕES PENAIS

EM

CURSO

EM

DESFAVO
R DO RÉU. RECURSO ESPECIAL

Nº

1.977.027/PR,
JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS

(TEMA 1.139).

TESE VINCULANTE.

RETRATAÇÃO

DA DECISÃO

DO COLEGIADO,
EM RAZÃO DO PRECEDENTE COGENTE,
COM MANUTENÇÃO

DA SENTENÇA

DE PRIMEIRO GRAU

QUE APLICOU
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE

TRÁFICO PRIVILEGIADO AO RÉU.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO.

APELAÇÃO CRIMINAL –JUÍZO DE RETRATAÇÃO OPERADO.

AP Nº
0526499-82.2019.8.05.0001

– SALVADOR.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0526499-82.2019.8.05.0001
da Comarca de Salvador, sendo

Apelante
WASHINGTON LUIS ALVES DE ALCANTARA

e Apelado o

MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DECORRENTE DE RECURSO ESPECIAL, RECONSIDERAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Desembargador Eserval Rocha

Presidente/
Relator